Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MEIOS DISPONÍVEIS DE BUSCA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. CRITERIOSA ANÁLISE DOS FATOS QUE LEVAM À CONVICÇÃO DO DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DO RÉU E DA IMPOSSIBILIDADE DE SEREM ENCONTRADOS POR OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Como a citação por edital é considerada ficta, é modalidade excepcional e sua realização impõe a observância de uma série de requisitos.
2. Consoante inteligência do art. 256 do CPC, a citação por edital somente tem cabimento após o esgotamento dos meios processuais disponíveis para localização do devedor.
3. Pela doutrina, o requisito básico da citação por edital é que: "Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, razão pela qual se diz que a citação por edital é subsidiária da citação pessoal. Somente depois desta resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital".
4. O enunciado no 414 da Súmula do STJ prevê: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
5. O CPC não contempla um conceito objetivo de esgotamento das diligências tampouco determina um momento para a hipótese de citação por edital, limitando-se a estabelecer, no § 3o do artigo 256, que o réu deve ser considerado em local ignorado ou incerto, sendo possível assim, o referido meio de citação, se infrutíferas as tentativas de sua localização, devendo ser examinadas as circunstâncias em concreto de cada caso.
6. No caso, não houve a utilização de todos os meios postos à disposição do agravante para a efetiva localização do agravado. A existência de outros sistemas de pesquisa disponíveis ao exequente para obtenção do endereço do devedor, ainda não consultados, são circunstâncias singulares que, por hora, inviabilizam a citação editalícia.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.